Tribunal: TJDFT
Processo: 0705030-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705030-71.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PENTAG ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PRESIDENTE DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu a liminar requerida pela impetrante, ora agravante, de que o ato praticado pelo agravado, que a inabilitou no processo licitatório na modalidade Concorrência n. 015/2020, seja anulado, bem como que a agravante seja devidamente habilitada e tenha o seu envelope aberto; ou, alternativamente, que o procedimento licitatório seja suspenso. O ofício oriundo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal informa que foi proferida sentença nos autos do processo originário (ID n. 24509681). A prolação da sentença prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator